Tribunal: TJDFT
Processo: 0739100-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando-o pela prática delitiva do artigo 168, §1o, III do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há várias questões em discussão: (i) inépcia da denúncia e ausência de justa causa; (ii) nulidade absoluta por duplicidade persecutória; (iii) incompetência do juízo; (iv) prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal; (v) ausência do elemento volitivo do tipo; (vi) fragilidade probatória consistente na quebra da cadeia de custódia; (vii) penhora dos valores devidos; (viii) redução da pena privativa de liberdade; (ix) afastamento da prestação pecuniária devida à vítima; (x) concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo a conduta delituosa com suas circunstâncias, de forma suficiente, possibilitando o exercício do direito de defesa do acusado.
2. Não há duplicidade persecutória, pois, os fatos guardam similitude quanto à conduta do agente, mas o objeto jurídico tutelado em cada ação penal é diverso, por se referir a vítimas distintas.
3. A independência entre as instâncias cível e penal está consolidada no sistema jurídico pátrio, sendo irrelevante a existência de relação jurídica entre as partes que possa ensejar discussão paralela na esfera cível.
4. A alegada quebra da cadeia de custódia não invalida a condenação se esta foi amparada em evidências suficientes da materialidade do crime.
5. A prescrição intercorrente não se verifica, pois, o prazo prescricional é de 3 anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.
6. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas pelos depoimentos colhidos e pelos contratos de consignação e de compra e venda acostados, os quais demonstram o recebimento dos bens e a não devolução dolosa.
7. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na discricionariedade do Juízo, observando as particularidades do caso e a proporcionalidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O crime de apropriação indébita se configura quando há retenção indevida de bem móvel recebido em confiança, com intenção dolosa de não devolução. A suficiência da prova da materialidade e da autoria autoriza a manutenção da condenação.

Dispositivos legais citados:
Art. 41 do CPP; Art. 168, §1o, III do CP; Art. 395, I e III do CPP; Art. 648, inciso VII do CPP; Art. 107, inciso IV do CP; Art. 109 do CP; Art. 44 do CP; Art. 804 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.321.780/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.847.296/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 22/6/2021, DJe de 28/6/2021; STF, HC 176473, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020, DJe de 10/09/2020.